Tribunal: TJPA
Processo: 0802688-95.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802688-95.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CLARO S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Tributário.
Agravo de instrumento.
Execução fiscal. Taxa de Licença de Localização e Funcionamento (TLLF). Competência tributária. Modulação dos efeitos da decisão do STF. Cobrança legítima.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo a execução fiscal para cobrança da Taxa de Licença de Localização e Funcionamento (TLLF) referente a Estações de Rádio Base (ERBs).

II. Questão em discussão

2. Definir se a cobrança da TLLF é constitucional, considerando a decisão do STF no RE 776.594 (Tema 919), que declarou a inconstitucionalidade de taxas municipais sobre telecomunicações, mas modulou seus efeitos.

III. Razões de decidir

3. O STF firmou entendimento no Tema 919 de Repercussão Geral de que a instituição de taxas para fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicação é de competência privativa da União, vedando a cobrança por Municípios.

4. Contudo, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, preservando a legitimidade das cobranças realizadas em ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento do mérito (07/12/2022).5. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 06/12/2021, antes da data limite fixada pelo STF, tornando válida a cobrança.6. Precedentes do TJPA e de outros tribunais confirmam a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 919.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento desprovido.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 02.12.2022; TJPA, Apelação nº 0804139-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 10 a 17 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0802688-95.2024.8.14.0000) interposto por

CLARO S.A. contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Execução Fiscal (processo nº 0812398-24.2021.8.14.0040) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Quanto as demais alegações, o Supremo Tribunal Federal (STF) publicou o acórdão do Recurso Extraordinário (RE) 776.594, que fixou tese para o Tema 919 de Repercussão Geral. Na decisão, o STF entendeu que é competência privativa da União legislar sobre telecomunicações e explorar esses serviços e instituir taxas de fiscalização relacionadas aos aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações. No entanto, ressaltou que é competência do ente municipal instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo para torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.

Face ao exposto, nego provimento a presente exceção de pré executividade, dando seguimento a presente execução fiscal com relação as demais CDAS colacionadas nos autos.

Intime-se a exequente para dizer acerca do prosseguimento do feito
(...)

Em suas razões, a Agravante sustenta que a cobrança da Taxa de Licença de Localização e Funcionamento (TLLF), que fundamenta a execução, constitui usurpação da competência da União, pois busca fiscalizar o funcionamento de Estações de Rádio Base, o que é de competência exclusiva da ANATEL, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 919 e 1235 de Repercussão Geral.

Afirma que o lançamento da taxa se dá de forma anual, o que desvirtua a fiscalização do uso e ocupação do solo, configurando ilegalidade e violação do princípio da proporcionalidade.

Diante disto, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a execução fiscal e, ao final, o provimento do agravo, para acolher a exceção de pré-executividade, declarar a nulidade das CDAs e extinguir a cobrança da referida taxa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo. Contra esta decisão a Recorrente interpôs agravo interno.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão da Agravante e requerendo o desprovimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que se abstém de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade, por considerar regular a cobrança da TLLF prevista nas certidões de dívida ativa.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso paradigma de repercussão geral (RE nº 776.594/SP - Tema 919), fixou a seguinte tese:

"A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa." STF. Plenário. RE 776594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 2/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 919) (Info 1078).

Posteriormente, a Corte Suprema modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, qual seja, 07/12/2022, ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.

Consta no voto ainda que "
diversas tributações já ocorreram com base nesse diploma, gerando receitas para o município consideradas legítimas até o presente julgamento. E, muito provavelmente, os produtos da arrecadação dessas tributações já foram gastos pela municipalidade, considerando o interesse público, ou, ao menos, estão na proximidade de serem gastos. Afora isso, havendo a declaração de inconstitucionalidade dessa lei, com efeitos retroativos, surgirá grande passivo para o Município, afetando seu orçamento e suas finanças
"

Desta forma, considerando que o Supremo Tribunal Federal, enquanto órgão máximo na interpretação da Constituição Federal, já pacificou a questão, impõe-se a observância do entendimento consolidado para o caso em análise.

Na situação em exame, a ação originária foi ajuizada 06.12.2021 para cobrança de débitos referentes aos anos de 2017, ou seja, em data anterior à publicação da ata de julgamento do mérito do referido Tema 919 do Supremo Tribunal Federal, de modo que a cobrança é legítima.

Neste sentido, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RE Nº 776.594/SP. TEMA 919 STF. TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA TAXA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO EM 07.12.2022. RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE
. ACÓRDÃO MANTIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração contra Acórdão ID nº 17501088, alegação de omissão no que tange ao Tema nº 919 do STF.

2. No presente caso, contudo, a Ação foi ajuizada em junho de 2020, ou seja, em data anterior à publicação da ata de julgamento do mérito do referido Tema 919 do Supremo Tribunal Federal, de modo que a cobrança é legítima.

3. Assim, resta evidente que o julgado proferido por esta Col. 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal está em consonância com o entendimento jurisprudencial do C. STF no mencionado paradigma, sobretudo em razão da modulação de efeitos para aplicação da tese nele fixada
.

4. Pedido improcedente. Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0804139-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. REEXAME DO ACÓRDÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. RE Nº 776.594/SP.
TEMA 919 STF. TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERBS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA TAXA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO EM 07.12.2022. RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE
. ACÓRDÃO MANTIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012384-30.2011.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2024) (grifei).

No mesmo sentido o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 919 STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. ACATAMENTO DE ORIENTAÇÃO DO STF. A INSTITUIÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ É DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO, NOS TERMOS DO ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO COMPETINDO AOS MUNICÍPIOS INSTITUIR REFERIDA TAXA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFEITO ERGA OMNES. A DECISÃO DEVE PRODUZIR EFEITOS A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. FICAM RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A MESMA DATA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. A teor do que dispõe o art. 1.030, II, do CPC, havendo divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, exarado em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos, deve o órgão julgador promover o juízo de retratação. O cerne da questão posta ora em exame diz respeito a competência de instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz ser privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa. Conforme já mencionado observa-se que na data de em 02 de dezembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 919, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, fixou a seguinte tese: "A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa." STF. Plenário. RE 776594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 2/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 919) (Info 1078). Esse mesmo STF,
na ocasião, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, do leading case da Lei nº 2.344, de 06 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d'Oeste, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data." (Plenário, Sessão Virtual de 25.11.2022 a 2.12.2022, Ata de Julgamento disponibilizada no DJE em 07/12/2022). Da análise mais apurada do inteiro teor do Acórdão, proferido pela Suprema Corte, depreende-se que para formação da tese de julgamento ponderou-se a realidade não somente do caso concreto em questão, mas também, a realidade que atinge a todo ente municipal que até a presente data vinham cobrando as referidas taxas. Frisa-se ainda que, mesmo sendo o efeito erga omnes, em regra, oriundo das ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade, com frequência vem a Suprema Corte Federal expandindo os efeitos da abstração para além dos casos concretos em sede de Recursos Extraordinário de Repercussão Geral.
(TJ-BA. Classe: Apelação, Número do Processo: 8000906-92.2020.8.05.0079, Relator (a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, Publicado em: 30/08/2023)

Desta forma, na mesma linha do entendimento adotado pela Corte Suprema, considera-se válida a cobrança efetuada pela Municipalidade em ação ajuizada com data anterior ao julgamento do RE nº 776.594, Tema 919, sob pena de afetação do interesse público e desequilíbrio fiscal ao Ente Público.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação.

Em decorrência do presente julgamento, fica prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 10 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025